Tribunal: TJMT
Processo: 1007652-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1007652-73.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DANIEL FABIANO CIDRAO - CPF: 170.557.908-67 (ADVOGADO), LECINDO DE SANTANA - CPF: 459.351.301-49 (REQUERENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Promotoria de Campo Novo do Parecis (REQUERIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E, DE OFÍCIO, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA ANULAR AS CERTIDÕES DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL E DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, BEM COMO A RESPECTIVA DECISÃO QUE DETERMINOU O INTEGRAL CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – NULIDADE DO PROCESSO – NÃO INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DO TERMO DE APELAÇÃO E INDAGAÇÃO QUANTO AO DESEJO DE RECORRER – CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – LEGITIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL – ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIAIRIAMENTE A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, A ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO JULGAMENTO NO PLENÁRIO DO JÚRI OU A ANULAÇÃO DA
“CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO”
–
REQUERENTE E O DEFENSOR PÚBLICO CIENTIFICADOS PESSOALMENTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PUBLICADA NA SESSÃO DO JÚRI – INEXISTÊNCIA
NA
LEGISLAÇÃO DE

QUALQUER

DETERMINAÇÃO

DE

QUE

A

INTIMAÇÃO DO ACUSADO

SEJA

ACOMPANHADA

DE TERMO DE RECURSO OU INDAGADO SE DESEJA
RECORRER – ARESTOS DO STJ E TJMT – TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL – VERIFICAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO – JUNTADA DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO – MERA IRREGULARIDADE – JULGADO DO STJ – RECONHECIDA NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO –

INADEQUAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL – LIÇAO DOUTRINÁRIA –

DIREITO SUBJETIVO – POSTULAÇÃO LEGAL E JUSTA - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE NATUREZA CORRETIVA -

PRECEDENTE DO TJMT – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E CONCESSÃO DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO

Inexiste
“
na
legislação pátria qualquer determinação de que a intimação do acusado seja acompanhada de um termo de recurso, tampouco que lhe seja indagado se deseja
recorrer”
(STJ, RHC 54032/RS).

Uma vez realizada a intimação pessoal da sentença no plenário, na presença do defensor, mostra-se desnecessária a indagação ao sentenciado acerca do desejo de recorrer (TJMT, Apelação Criminal no 178429/2016).

A

“tempestividade do recurso de
apelação
é verificada na interposição, conforme
prazo
do art. 593 do CPP. Caso o recurso de
apelação
tenha sido interposto sem apresentação das
razões,
a juntada destas
fora
do referido
prazo
constitui
mera irregularidade”
(STJ, AgRg no AREsp 1001053/SP).

A
“[...] a Revisão Criminal busca rever uma decisão abrigada pelo manto da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF), que e garantia constitucional de proteção ao indivíduo e aos conflitos já julgados e compostos pelo Poder Judiciário. Logo, o rol de possibilidades para o ajuizamento de revisão criminal deve ser considerado taxativo”
. (Nucci, de Guilherme de Souza, Codigo de Processo Penal comentado, 11 ed., 2012, p. 1.068). No mesmo eixo de raciocínio, a via revisional escolhida pelo requerente se mostra inadequada quando não preenche requisito essencial de admissibilidade (CPP, art. 621).

Diante de fato processual [existência de direito subjetivo judicializado]

a prestação jurisdicional de natureza corretiva,

em socorro à postulação legal e justa,

deve ser outorgada à luz dos direitos e garantias constitucionais do indivíduo previstas no texto constitucional, por meio do remédio para todos os males [ameaça, violência, coação à liberdade], o habeas corpus (CF, Art.5o, LXIX),

quando decorrentes de atos de má-fé processual, erros
in procedendo
ou
in judicando
, ou desídia judicial.

“Concede-se, de ofício, ordem de Habeas Corpus, com fundamento legal no art. 654, § 2.o do CPP, quando em exame de Revisão Criminal, interposta sem os requisitos previstos no art. 621 e incisos do CPP, constata-se flagrante constrangimento ilegal [...], de que, decorreu certidão de trânsito em julgado”
(TJMT, RC 91856/2016).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1007652-73.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JUÍNA

REQUERENTE:
LECINDO DE SANTANA

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por LECINDO DE SANTANA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 4225), que o condenou por homicídio simples a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e decretou-lhe a perda do cargo público (Soldado da Polícia Militar) – CP, art. 121,
caput
–.

O requerente suscita: a nulidade do processo por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e duplo grau de jurisdição porque: a)
“não foi intimado
[da sentença]
e muito menos emitido o termo e intimação pessoal quanto a sua intenção ou oportunidade para recurso de apelação”
, b) o Juízo singular não recebeu a Apelação Criminal fundada na intempestividade do recurso, sem intimar o requerente para constituir novo defensor. No mérito, sustenta que a condenação seria contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, visto que: a) teria agido em legítima defesa e em estrito cumprimento de dever legal; b) haveria
“erro na dosimetria da pena”
, porém sem apontar
qual seria.

Requer a procedência da revisão para a anular os atos processuais posteriores ao julgamento no plenário do Júri ou da
“decisão de certificação do trânsito em julgado”
ou ser absolvido. Subsidiariamente, a realização de novo julgamento, (ID 38445999), com documentos (ID 38448950/ 38448982).

Não houve pedido liminar (ID 38808473).

A i. Procuradoria Especializada Criminal opina pela parcial procedência, em parecer assim sintetizado:

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO - APELAÇÃO INTERPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL – APRESENTAÇÃO DE RAZÕES EXTEMPORÂNEAS – MERA IRREGULARIDADE – PRECEDENTES STF E STJ – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS – INDEFERIMENTO – PARECER PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA REVISIONAL”
. (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça, ID 40342992)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -

PRELIMINAR DE NULIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A análise da preliminar de nulidade do processo recomenda a descrição dos atos processuais produzidos no curso da ação penal para melhor compreensão desta revisão criminal.

Vejamos.

Em 5.4.2011, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do requerente e o Juízo singular dosou a pena nestes termos:

“[...] Primeira Série

Em sala própria e mediante votação sigilosa, o nobre Conselho de Sentença, afirmou que no dia 30 de janeiro de 1999, por volta das 23 horas e 30 minutos, no "Bar São Pedro", conhecido por "Bar da Leninha", localizado na rua Martins, n. 503, na cidade de Castanheira/MT, a vítima Manoel Alves da Rocha recebeu disparos de arma de fogo, que lhe causou os ferimentos descritos no auto de exame necroscópico de fls. 10/11 dos autos.

Respondeu, ainda, que essas lesões foram a causa da morte da vítima e que o réu Lecindo de Sant'ana causou essas lesões na vítima.

Por fim, o nobre Conselho de Sentença afirmou que não absolve o acusado.

Segunda série

Submetido aos Jurados o último quesito, estes afirmaram que durante a colheita da prova em plenário, a testemunha Neuci Ribeiro de Brito, qualificada na gravação audiovisual, fez afirmação falsa em relação a fato relevante concernente ao processo a que responde o réu Lecindo de Sant'ana.

Ante o exposto e acatando às decisões do colendo Conselho de Sentença, condeno o réu Lecindo de Sant'ana, qualificado nos autos, como incurso nas seguintes sanções do artigo 121, caput, do Código Penal.

Em atenção aos critérios estabelecidos pelo artigo 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no artigo 5o, inciso XLVI, da Carta Magna, passo a dosimetria da pena.

À culpabilidade do agente, considerando a posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana, diante da plena consciência da conduta praticada, mas que no entanto revelou a falta de preparo emocional para lidar com a situação enfrentada.

De outro lado, é de se observar que o réu é primário e não ostenta antecedentes, ressaltando que tenho entendimento de que os maus antecedentes só devem ser reconhecidos em casos de condenação criminal que não sirva para reconhecimento da reincidência.

Os motivos do crime se apresentam desfavoráveis, mas inerentes ao próprio tipo penal infringido.

De outro lado, as circunstâncias e as consequência são, da mesma forma, inerentes ao tipo penal infringido, devendo ser ressaltando que a vítima contribuiu para o evento danoso ao recusar que o denunciado, no exercício de sua função, efetivasse a apreensão da arma de fogo.

Os elementos constantes nos autos autorizam o reconhecimento da conduta social favorável, ressaltando que há elementos que autorizam reconhecer a personalidade, também, favorável, mormente diante de diversos registros de elogios de praça concedido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Considerando essas estabeleço a pena base, acima do mínimo legal, isto é, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

De outro lado, reconheço a atenuante da confissão, diminuindo a pena em 06 (seis) meses para fixá-la, em definitivo, por não existir causa de aumento e diminuição, em 06 (seis) anos de reclusão ser cumprida em regime semiaberto, a teor do que dispõe o artigo 33, § 2o, "b” do Código Penal, reconhecendo o direito de apelar em liberdade, uma vez que não há circunstância que autorize reconhecer que estão preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente porque permaneceu em liberdade durante toda a instrução criminal.

Por fim, como efeito da condenação, declaro, ainda, a perda do cargo público exercido pelo réu, uma vez que a pena privativa de liberdade é superior a quatro anos, a teor do que dispõe o artigo 92, I “b” do Código Penal. [...]”.
(Edson Dias Reis, juiz de Direito, ID 38448982, fls. 596/599)

A sentença condenatória foi publicada na sessão do Júri, saindo intimados a promotora de Justiça [Janine Barros Lopes], o Defensor Público [David Brandão Martins] e o requerente (ID 38448982, fls. 599).

No dia 11.4.2011
, o órgão da Defensoria Pública [David Brandão Martins] interpôs apelação criminal (ID 38448982, fls. 604/606).

Em 28.3.2012, a escrivã judiciária Cássia Inês dos Santos certificou que a ação penal
“encontrava-se com carga para o Defensor Público desde 07/04/2011”
e registrou ter solicitado a devolução do feito nesse período, não tendo obtido êxito (ID 38448982, fls. 603).

Na mesma data, o mesmo Defensor Público [David Brandão Martins] devolveu os autos “
para juntada e certificação da interposição de recurso”
e pugnou pela
“abertura de prazo para a apresentação das razões recursais”
(ID 38448982, fls. 619).

Em 2.4.2012, o Juízo singular proferiu o seguinte despacho:

“[...] No caso, os autos foram devolvidos da Defensoria Pública após oficio expedido solicitando a devolução, sob pena de busca e apreensão, com petição requerendo nova abertura de prazo.

Não é desconhecido deste magistrado o excesso de trabalho submetido a um único Defensor Público que é responsável pelas três Varas e Juizado Especial desta Comarca. [...]

De toda forma, os autos não podem permanecer por tempo excessivo com o I Defensor Público sob pena de sérios prejuízos aos denunciados e jurisdicionados, inclusive a réus presos,
como dos autos em que se encontra aguardando apresentação de razões de apelação há vários meses
.

Assim,
devolva os autos ao Defensor Público para que apresente as razões de apelação, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de destituição
na defesa.

Caso não sejam apresentadas as razões e contrarrazões no prazo, desde já nomeio a Dra. Selma Pinto de Arruda Guimarães para prosseguir na defesa
. [...]”
. (Edson Dias Reis, juiz de Direito, ID 38448982, fls. 620)

Em 22.1.2013
, o Defensor Público protocolou as razões da apelação (ID 38448982, fls. 621/634).

Em 13.9.2013, o escrivão Edson Osmar Alviano Costa certificou que
“os autos foram em carga para a Defensoria Pública em 04/04/2012 e retornaram em 22/01/2013”
, bem como a intempestividade do Recurso de Apelação (ID 38448982, fls. 637/368).

Na data de 25.9.2013, o promotor de Justiça [Dannilo Preti Vieira} requereu o imediato cumprimento da sentença condenatória, considerando o trânsito em julgado (ID 38448982, fls. 639).

Em 3.7.2015, o Juízo singular determinou o integral cumprimento da sentença (ID 38448982, fls. 643).

No dia 4.8.2015, o escrivão Paulo Ricardo Passinato certificou que a sentença condenatória
“transitou em julgado para o Ministério Público em 10/05/2011, em 15/05/2011 para a Defesa e em 10/11/2014 para a parte ré”
(ID 38448982, fls. 644).

Em 5.3.2018, foi expedida a guia de execução penal (ID 38448982, fls. 649/650).

Pois bem.

O requerente e o Defensor Público foram cientificados pessoalmente da sentença condenatória, publicada que fora na sessão do Júri [realizada em 5.4.2011 –
ID 38448982, fls. 599
], conforme suas assinaturas apostas ao final da referida decisão e registrado na Ata de Julgamento (ID 38448982, fls. 582 e 599).

Segundo entendimento do c. STJ, inexiste
“
na
legislação pátria qualquer determinação de que a intimação do acusado seja acompanhada de um termo de recurso, tampouco que lhe seja indagado se deseja
recorrer”
(RHC 54032/RS, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1.8.2017).

Portanto, vez realizada a intimação pessoal da sentença no plenário, na presença da Defesa constituída, mostra-se prescindível a indagação judicial ao sentenciado acerca do desejo de recorrer (TJMT, Apelação Criminal no 178429/2016, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 21.3.2017), cabendo a seu defensor interpor oralmente o recurso.

No caso, a petição de interposição recursal foi protocolada em 11.04.2011 (
ID 38448982, fls. 604/606), ou seja, no prazo legal, tendo em vista que D
efensor Público foi intimado em 5.4.2011 [sessão plenária] e dispunha de prazo em dobro para recorrer [CPP, art. 593,
caput
c. c. art. 5o, § 5o, da Lei no 1.060/50 e art. 128, I, da LC no 80/2009].

Logo, inexiste dúvida quanto à tempestividade do apelo.

Por sua vez, verifica-se que a decisão que determinou o integral cumprimento da sentença (ID 38448982, fls. 643) e que, por conseguinte, não recebeu a apelação, fundou em certidão equivocada do gestor judicial, acerca da intempestividade do
“Recurso de Apelação”
(ID 38448982, fls. 638).

Inegavelmente, o órgão da

Defensoria

Pública extrapolou o prazo legal para apresentação das razões do apelo (16 dias: art. 600 do CPP c. c. art. 128, I, da LC no 80/1994), visto que fez carga dos autos em 4.4.2012 e protocolou as razões da Apelação Criminal apenas em 22.1.2013 (ID 38448982, fls. 621/634 e 637/638), ou seja, após decorridos mais de 10 (dez) meses, a recomendar conhecimento do seu órgão censor para apuração disciplinar, com fulcro na respectiva lei orgânica.

Não obstante, o c. STJ possui firme orientação de que a

“tempestividade do recurso de
apelação
é verificada na interposição, conforme
prazo
do art. 593 do CPP. Caso o recurso de
apelação
tenha sido interposto sem apresentação das
razões,
a juntada destas
fora
do referido
prazo
constitui
mera irregularidade”
(AgRg no AREsp 1001053/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20.6.2018).

Logo,

mostra-se pertinente a

anulação tanto da certidão de trânsito em julgado como da respectiva decisão que determinou o cumprimento da sentença condenatória.

De toda sorte, o reconhecimento da tempestividade da apelação criminal

não induz, muito menos gera a desconstituição da sentença condenatória.

E sendo assim,

a revisão criminal em pauta não conduz à procedência do pedido.

Isso porque
a “[...] a Revisão Criminal busca rever uma decisão abrigada pelo manto da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF), que e garantia constitucional de proteção ao indivíduo e aos conflitos já julgados e compostos pelo Poder Judiciário. Logo, o rol de possibilidades para o ajuizamento de revisão criminal deve ser considerado taxativo”
. (Nucci, de Guilherme de Souza, Codigo de Processo Penal comentado, 11 ed., 2012, p. 1.068). No mesmo eixo de raciocínio, a via revisional escolhida pelo requerente se mostra inadequada, por não preencher requisito essencial de admissibilidade (CPP, art. 621).

Diante de fato processual [existência de direito subjetivo judicializado]

a prestação jurisdicional de natureza corretiva,

em socorro à postulação legal e justa,

deve ser outorgada à luz dos direitos e garantias constitucionais do indivíduo previstas no texto constitucional, por meio do remédio para todos os males [ameaça, violência, coação à liberdade], o habeas corpus (CF, Art.5o, LXIX),

quando decorrentes de atos de má-fé processual, erros
in procedendo
ou
in judicando
, ou desídia judicial.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Turma:

“REVISÃO CRIMINAL – [...] RENOVAÇÃO DO PRAZO RECURSAL – CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, DO CPP – PEDIDO NÃO CONHECIDO [...] – RECONHECIDA A NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO – HABEAS CORPUS DE OFÍCIO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. É requisito essencial para admissibilidade da revisão criminal a ocorrência de uma das hipóteses elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal, além, do preenchimento dos requisitos formais específicos do art. 625, § 1o, do CPP. Não se conhece da interposição se a exordial da Ação de Revisão Criminal não atender aos requisitos respectivos, como é a hipótese dos autos. [...] 3. Concede-se, de ofício, ordem de Habeas Corpus, com fundamento legal no art. 654, § 2.o do CPP, quando em exame de Revisão Criminal, interposta sem os requisitos previstos no art. 621 e incisos do CPP, constata-se flagrante constrangimento ilegal [...], de que, decorreu certidão de trânsito em julgado”
. (RC 91856/2016, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 10.2.2017)

Com essas considerações:

1)
JULGA-SE EXTINTA
a ação revisional, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC c. c. art. 3o do CPP;

2) de ofício,
CONCEDE-SE
ordem de
habeas corpus
para anular
as certidões de intempestividade da apelação criminal e do trânsito em julgado da condenação, bem como a respectiva decisão que determinou o integral cumprimento da sentença condenatória, para regular processamento do recuso interposto pelo requerente [apresentação das contrarrazões recursais do órgão do Ministério Público em primeiro grau e posterior remessa a este e. Tribunal para conhecimento].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020